Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742554-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de uniformização de jurisprudência (superveniente ao recurso e à apresentação de contrarrazões) formulado pelo ora recorrente. Prazo: 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito